Tribunal: TJBA
Processo: 8029098-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029098-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: HENRIQUE RIBEIRO LIMA

PACIENTE: DANIEL FÉLIX DOS SANTOS

IMPETRADO: Vara Criminal de Central/BA

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO PACIENTE. RETIFICAÇÃO JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ARGUIÇÃO PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. PRESENÇA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. MOTIVO FÚTIL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Daniel Félix dos Santos, preso preventivamente e denunciado nos autos da Ação Penal nº 8000228-42.2026.8.05.0055 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caculé/BA. A defesa sustentou a existência de constrangimento ilegal em face do aventado erro na identificação civil do paciente. De outra parte alega a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a qual estaria pautada na gravidade abstrata do delito; bem como que houve a decretação, de ofício, da medida extrema e que a apresentação espontânea do paciente, à autoridade policial, afastaria a necessidade da segregação cautelar. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e pela denegação da ordem.

II. QUESTÕE
S EM DISCUSSÃO:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o erro de qualificação civil do paciente configura constrangimento ilegal apto a invalidar a prisão preventiva; (ii) saber se a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo magistrado; (iii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos suficientes para justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública; e (iv) saber se a apresentação espontânea do paciente à autoridade policial afasta a necessidade da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O exame da arguição de erro na identificação civil do paciente encontra-se prejudicado, pois o juízo de primeiro grau já determinou a retificação dos dados cadastrais, constatando tratar-se de equívoco formal de origem policial, propagado ao longo da cadeia persecutória, sem que houvesse dúvida razoável sobre a identidade física do acusado, conforme documentos de identidade, termo de audiência de custódia e instrumento de mandato juntados aos autos.

4. A prisão preventiva não foi decretada de ofício. Extrai-se dos autos que o Ministério Público requereu expressamente, em cota à denúncia, a conversão da prisão temporária em preventiva, tendo o magistrado, ao reconhecer a prejudicialidade do pedido de conversão — em razão do exaurimento do prazo da temporária —, decretado a preventiva com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, medida que não configura decretação de ofício, mas sim deliberação fundada em requerimento ministerial preexistente.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada. Presente o apontamento expresso da materialidade e dos indícios de autoria quanto ao crime de homicídio qualificado, bem como a indicação das circunstâncias fáticas aptas a respaldar a convicção firmada acerca do
periculum libertatis
, aferido com esteio na gravidade concreta da ação engendrada. Evidenciada a manifesta desproporção entre a conduta atribuída à vítima — arremesso de copo descartável — e a reação do acusado — saque de arma de fogo e disparo em três regiões vitais do corpo —, a revelar motivo aparentemente fútil; e emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, que se encontrava desarmada no momento dos disparos.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) é insuficiente diante da gravidade concreta da conduta apurada.

7. A apresentação espontânea do paciente à autoridade policial não afasta, por si só, a necessidade da segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos e idôneos para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Ordem de habeas corpus parcialmente prejudicada e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: "1. Diligenciada a retificação do erro na qualificação civil do indiciado, pelo juízo de Primeiro Grau, a impugnação, nessa cota, encontra-se prejudicada. 2. Não configura decretação de ofício da prisão preventiva a deliberação judicial que é precedida de prévio requerimento do Ministério Público. 3. A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelo
modus operandi
, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. A apresentação espontânea do paciente à autoridade policial não afasta, por si só, a necessidade da segregação cautelar, quando presentes fundamentos concretos e idôneos para a garantia da ordem pública."

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV.

Código de Processo Penal, arts. 282, I e II; 312; 313, I; 319; 563.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, RHC nº 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.05.2021, DJe 25.05.2021

STJ, HC nº 869.919/AL, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8029098-68.2026.8.05.0000
, da
Vara Criminal da Comarca de Caculé/BA, impetrado Advogado Henrique Ribeiro Lima em favor de Daniel Félix dos Santos
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicado em parte o
habeas corpus
para, na cota conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.